Tribunal: STF
Processo: Rcl 374
Classe: Rcl
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-03-09
Data de publicação: 1994-03-09

Ementa:
EMENTA:  - Reclamação. Ação direta de inconstitucionalidade
proposta,   perante  Tribunal   estadual,  com  base   em  afronta  a
dispositivo  constitucional estadual  e a  dispositivo constitucional
federal.
          Reclamação  julgada procedente,  em  parte, para  trancar a
ação  direta  de  inconstitucionalidade   quanto  a  "causa  petendi"
relativa  a afronta a Constituição Federal, devendo, pois, o Tribunal
reclamado   julga-la apenas no  tocante a "causa petendi" referente a
alegada  violação a Constituição Estadual, "causa petendi"  esta para
a qual e ele competente  (artigo 125, par. 2., da Constituição
Federal).